Tribunal: TJES
Processo: 5004356-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-02-07

Ementa:
Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004356-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRICIO CURBANI

AGRAVADA: KEILA ANDRIÃO CASAGRANDE KUSTER

R
ELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – INTEMPESTIVO – IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Acertado o indeferimento do pleito de dilação probatória uma vez que
o patrono do Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido para tanto sem apresentar motivos plausíveis para tanto.

2- “De acordo com a jurisprudência do STJ, 'cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão [... porque] Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito' (REsp n. 1.196.142/RS)”.

3- Caso concreto em que a conclusão exposta no sentido de que o caminhão constrito não se mostra essencial à atividade de produtor rural do Agravante nem para o escoamento da produção deve ser mantida.

4- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004356-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABRICIO CURBANI
AGRAVADO: KEILA ANDRIAO CASAGRANDE
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004356-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRICIO CURBANI

AGRAVADA: KEILA ANDRIÃO CASAGRANDE KUSTER

R
ELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por Fabricio Curbani devido à Decisão reproduzida no ID 1510868 – págs. 2/3, integrada por aquela de ID 1510870 – pág. 2, por meio da qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 0001316-87.2009.8.08.0049 (049.09.001316-7) deflagrado por Keila Andrião Casagrande Kuster, rejeitou o pedido de declaração de impenhorabilidade do Caminhão VW/8.150, Fabricação/modelo 2005/2005, placa MQA 7269, de propriedade do Executado, bem como considerou prejudicado o pleito de produção de prova.

Nas razões recursais de ID 1510515, o Agravante pugna pela anulação dos atos judiciais

ao argumento de que a carga dos autos, por longo lapso temporal, pelo advogado da parte
ex adversa,
“
prejudicou sobremaneira o correto manejo da defesa, razão pela qual levou os fatos ao conhecimento do Magistrado pretendendo que este, a seu prudente arbítrio se retratasse da decisão ainda não publicada, acolhesse a especificação de provas e o rol de testemunha designando audiência de instrução
”, o que não ocorreu.

Em não sendo acolhido tal pleito, sustenta ser necessária a reforma do
decisum
porque evidenciado “
que o Agravante é não um pequeno, mas um 'micro produtor rural' e que o caminhão é o único veiculo de sua propriedade,
constituindo parte dos '
equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física produtora rural
'”, restando “
absolutamente claro nos autos que o bem penhorado não se trata de um veículo de passeio, de um bem utilizado para o mero deleite ou capricho, antes e certo que seja absolutamente necessário ao exercício da atividade de produtor rural que aumente a fruição e faz parte dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão, a teor do que dispõe o artigo 833 do CPC
”.

Decisão de ID 1750859 em que indeferi o pedido de urgência deduzido no recurso.

Ofertadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 1821545.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 13 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004356-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRICIO CURBANI

AGRAVADA: KEILA ANDRIÃO CASAGRANDE KUSTER

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por Fabricio Curbani devido às Decisões por meio das quais o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 0001316-87.2009.8.08.0049 (049.09.001316-7) deflagrado por Keila Andrião Casagrande Kuster, rejeitou o pedido de declaração de impenhorabilidade do Caminhão VW/8.150, Fabricação/modelo 2005/2005, placa MQA 7269, de propriedade do Executado, bem como reputou prejudicado o pleito de produção de prova.

Quanto ao ponto, compulsando os autos, verifica-se que em 15/06/2020 foi publicada Decisão de seguinte teor:

“
FABRÍCIO CURBANI peticionou a¿s fls. 995 e ss. alegando que o veículo que se restringiu, conforme termo de fl. 1082, é impenhorável, por sua ferramente de trabalho, já que é produtor rural e dele necessita utilizar para escoar sua produção.

[...]

Assim, a fim de possibilitar a ampla defesa e o contraditório,
considerando a proteção constitucional conferida a bem impenhorável
; considerando que a questão alegada envolve matéria de fato e de direito, e que o NCPC possibilita a reabertura da instrução processual quando necessário (artigo 12, §4º),
determino sejam as partes intimadas para que, no prazo de 10 (dez dias), informem se pretendem produzir provas única e exclusivamente do litígio instaurado pela alegação de impenhorabilidade do veículo de propriedade do executado
, devendo em caso positivo as especificá-las, apresentar quesitos e rol de testemunha.” (ID 1510865 – pág. 2)

Na sequência, em 19/10/2020, sobreveio o primeiro
decisum
impugnado, em que o Magistrado singular concluiu que “
o executado
[ora Agravante]
não demonstrou que utiliza o caminhão objeto da constrição para serviço, muito menos provou que utiliza exclusivamente aquele caminhão para o escoamento da produção
”, o que culminou na rejeição do pedido de declaração de impenhorabilidade.

Inconformado, o Executado, ora Agravante, afirma que a falta de acesso aos autos prejudicou sua manifestação sobre o interesse em produzir provas, requerendo, na oportunidade, dilação probatória, pleito que ensejou a segunda decisão recorrida (ID 1510870 – pág. 2), por meio da qual o requerimento foi considerado prejudicado.

Nas razões recursais, o Agravante pugna pela anulação dos atos judiciais reiterando o argumento de que a carga dos autos, por longo lapso temporal, pelo advogado da parte
ex adversa
, “
prejudicou sobremaneira o correto manejo da defesa, razão pela qual levou os fatos ao conhecimento do Magistrado pretendendo que este, a seu prudente arbítrio se retratasse da decisão ainda não publicada, acolhesse a especificação de provas e o rol de testemunha designando audiência de instrução
”, o que não ocorreu.

Em primeiro lugar, cumpre asseverar que o fato de os autos originários estarem em carga ou conclusos durante o lapso temporal concedido pelo Julgador
a quo
não podem ser considerados óbices à manifestação, haja vista, principalmente, a clareza da decisão (“
determino sejam as partes intimadas para que
[...]
informem se pretendem produzir provas única e exclusivamente do litígio instaurado pela alegação de impenhorabilidade do veículo de propriedade do executado
”)
e a ausência de complexidade que envolvia a diligência a ser promovida.

Em segundo lugar, do andamento do processo originário ressai evidente que, no dia seguinte ao retorno dos prazos processuais – os quais se mantiveram suspensos entre 18/03/2020 e 27/09/2020 devido à pandemia de COVID-19 –, os autos foram devolvidos em Cartório pelo patrono, onde permaneceram até 06/10/2020, data da nova conclusão.

Significa dizer que no mínimo durante o referido lapso temporal (28/09/2020 a 06/10/2020), o patrono do Agravante poderia ter tido livre acesso aos autos, deixando, todavia, transcorrer
in albis
o prazo para pleitear a produção de prova testemunhal, uma vez que o termo final para apresentar o petitório se deu em 19/10/2020 e somente depois de 2 (dois) dias o requerimento de ID 1510869 – pág. 3 foi apresentado, sendo, pois, devidamente considerado intempestivo, pelo que deve ser mantida a Decisão de ID 1510870 – pág. 2.

No que diz respeito ao pedido subsidiário, consistente na reforma do
decisum
porque comprovado que o Agravante é “
um 'micro produtor rural' e que o caminhão é o único veiculo de sua propriedade,
constituindo parte dos '
equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física produtora rural
'”, restando “
absolutamente claro nos autos que o bem penhorado não se trata de um veículo de passeio, de um bem utilizado para o mero deleite ou capricho, antes ê certo que seja absolutamente necessário ao exercício da atividade de produtor rural que aumente a fruição e faz parte dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão, a teor do que dispõe o artigo 833 do CPC
”, tenho que igualmente não prosperam tais assertivas.

“
De acordo com a jurisprudência do STJ, 'cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão
[... porque]
Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito' (REsp n. 1.196.142/RS, Relatora Ministra Relator p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/10/2010, DJe 2/3/2011)
”
.

Embora não tenham sido produzidas novas provas, como pretendido pelo Agravante, vislumbro dos depoimentos prestados pelas 4 (quatro) testemunhas por ele arroladas na Audiência ocorrida em 15/02/2017 (ID 1821559 – pág. 2), que nenhuma delas tinha conhecimento do fato de que o Agravante transportava verduras no caminhão penhorado, havendo ainda afirmações de que o mesmo trabalha para seu irmão, José Laercio Curbani, e de que dirige o caminhão do referido parente quando o auxilia no transporte de verduras.

Logo, é de se manter a conclusão exposta no sentido de que o caminhão constrito não se mostra essencial à atividade de produtor rural do Agravante nem para o escoamento da produção – o que, de acordo com o
decisum
recorrido, ocorre por meio da utilização de automóveis diversos do penhorado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004356-22.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FABRICIO CURBANI

AGRAVADA: KEILA ANDRIÃO CASAGRANDE KUSTER

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEITADO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – INTEMPESTIVO – IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Acertado o indeferimento do pleito de dilação probatória uma vez que
o patrono do Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido para tanto sem apresentar motivos plausíveis para tanto.

2- “De acordo com a jurisprudência do STJ, 'cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão [... porque] Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito' (REsp n. 1.196.142/RS)”.

3- Caso concreto em que a conclusão exposta no sentido de que o caminhão constrito não se mostra essencial à atividade de produtor rural do Agravante nem para o escoamento da produção deve ser mantida.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.